Tribunal: TJSP
Processo: 1008902-89.2018.8.26.0196
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
r Municipal no 291/2017 que instituiu gratificação de produtividade aos fiscais sanitários que permanece hígida. Presunção de constitucionalidade e legalidade da norma não afastada. Decisão mantida. Remessa necessária não conhecida. Inexistência de qualquer das hipóteses legais de cabimento (CPC, art. 496). Recurso de apelação conhecido e não provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1008902-89.2018.8.26.0196; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/10/2021; Data de Registro: 04/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Vera Angrisani

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/10/2021

Data de publicação:

04/11/2021

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Formação de cadastro de reserva para o emprego público de Fiscal de Obras e Posturas do Município de Franca. Autores classificados na primeira e segunda colocação. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova testemunhal que, em concreto, nada auxiliaria no deslinde do feito. Candidatos que pretendem ser nomeados e empossados, bem como receber indenização pelos danos morais que

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Formação de cadastro de reserva para o emprego público de Fiscal de Obras e Posturas do Município de Franca. Autores classificados na primeira e segunda colocação. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova testemunhal que, em concreto, nada auxiliaria no deslinde do feito. Candidatos que pretendem ser nomeados e empossados, bem como receber indenização pelos danos morais que afirmam ter experimentado. Inviabilidade. Hipótese em que não foi realizado concurso público para preenchimento de número delimitado de vagas, mas apenas para a formação de cadastro de reserva. Classificação que gera apenas expectativa de direito à nomeação. Entendimento consolidado no STF (Tema no 784 de repercussão geral). Precedentes. Lei Complementar Municipal no 291/2017 que instituiu gratificação de produtividade aos fiscais sanitários que permanece hígida. Presunção de constitucionalidade e legalidade da norma não afastada. Decisão mantida. Remessa necessária não conhecida. Inexistência de qualquer das hipóteses legais de cabimento (CPC, art. 496). Recurso de apelação conhecido e não provido.